Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-30.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009316-30.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 545.514.391-34 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 545.514.391-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso for integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, firmou entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

6.

No caso em análise, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 85, § 11, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

1.

É cabível a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 219, 1.003, § 5o, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Cãmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ELSON DA SILVA FERREIRA.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumenta que, tendo sido negado provimento ao recurso da parte contrária, deveria ter havido a majoração dos honorários, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC e o Tema Repetitivo 1059 do STJ. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja determinada a majoração dos honorários.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a ausência dos requisitos legais para o acolhimento dos embargos, alegando que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ELSON DA SILVA FERREIRA.

Os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 10 dias úteis, conforme previsto nos artigos 183, 219 e 1.003, § 5o, do CPC.

No mérito, os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1059, estabelece que:

"
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
."

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pela parte contrária foi integralmente desprovido por esta Câmara, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 85, § 11, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

Assim, verifico que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo necessária a integração da decisão para sanar tal omissão.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025